Tribunal: TJPA
Processo: 0007268-17.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007268-17.2017.8.14.0076

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DE NAZARE PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007268-17.2017.8.14.0076
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDO: ACARAENSE PESCADOS COMÉRCIO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal movida contra Acaraense Pescados Comércio Ltda., fundada em auto de infração ambiental, sob o fundamento de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de cinco anos sem citação válida da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição; (ii) verificar se, no caso concreto, houve ou não a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada, pois ocorreu a intimação do exequente para manifestação sobre a continuidade do feito e, conforme registro no sistema PJe, garantindo-se o contraditório.

4.

A decretação da prescrição intercorrente exige a observância do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), bem como da Súmula 314 e dos Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ, os quais não foram corretamente aplicados no caso.

5.

A citação não chegou a ser efetivada, e a paralisação do processo decorreu da demora do próprio Judiciário, sobretudo na migração dos autos físicos para eletrônicos, não podendo ser atribuída à inércia da Fazenda Pública.

6.

Nos termos da Súmula 106/STJ e do Tema 179 do STJ, não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorrer exclusivamente de falha do aparelho judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente afasta a nulidade da sentença por violação ao contraditório.

2.

A prescrição intercorrente na execução fiscal não se configura quando a paralisação do feito decorrer exclusivamente de falhas atribuíveis ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único; Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2013 (Tema 566 a 571); STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.10.2009 (Tema 179); STJ, AgInt no AREsp 2.211.256/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023; STJ, REsp 1.441.014/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.09.2014; Súmulas 106 e 314/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
ACARAENSE PESCADOS COMÉRCIO LTDA.
, visando à cobrança de crédito oriundo de auto de infração ambiental.

Na decisão recorrida, o magistrado
a quo
, de ofício, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que o processo permaneceu paralisado por mais de 05 (cinco) anos sem a efetiva citação da executada, restando configurada a prescrição, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, c/c o art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão, por negativa de prestação jurisdicional e violação ao contraditório, ao argumento de que não foi oportunizada a manifestação da Fazenda antes do reconhecimento da prescrição, em afronta ao art. 10 e ao parágrafo único do art. 487 do Código de Processo Civil.

No mérito, alega a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que o despacho de citação, em 10/2017, interrompeu o prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005. Ressalta que, após tal despacho, o processo permaneceu inerte por culpa exclusiva do Judiciário, especialmente pela demora na conversão dos autos físicos em eletrônicos, ocorrida apenas em 07/2022, quando então a exequente foi intimada a se manifestar, não se podendo imputar ao ente público a responsabilidade pela paralisação do feito.

Defende, ainda, a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo), segundo o qual atos frutíferos requeridos pelo exequente, ainda que cumpridos após o decurso do prazo, retroagem à data do protocolo da petição para fins de interrupção da prescrição. Argumenta, também, que eventual reconhecimento da prescrição contrariaria a Súmula 106/STJ, segundo a qual não corre prescrição contra a Fazenda Pública quando a demora decorrer do aparelho judiciário.

Assim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão e afastar a prescrição intercorrente.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresento contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. NELSON PEREIRA MEDRADO se eximiu de exarar parecer nos autos (Num.

27880979).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Preliminar de nulidade da sentença

Sustenta o Apelante que a decisão de primeiro grau seria nula por negativa de prestação jurisdicional e violação ao contraditório, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada manifestação prévia ao reconhecimento da prescrição. Alega, assim, afronta ao disposto no art. 10 e no parágrafo único do art. 487 do Código de Processo Civil.

Não lhe assiste razão, todavia.

Dos autos, extrai-se que foi proferido despacho específico determinando a intimação do exequente para que se manifestasse quanto ao interesse na continuidade da demanda e acerca da prescrição intercorrente. Consta nos registros processuais do sistema PJe que a intimação foi regularmente efetivada, com ciência do Estado do Pará em 21/03/2024, conforme se verifica na aba de expedientes.

Assim, restou assegurado o contraditório, pois a parte foi cientificada da possibilidade de extinção do feito por prescrição e instada a se pronunciar. Logo, não há falar em nulidade da sentença.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se operou ou não a prescrição intercorrente no caso em exame.

A prescrição tributária dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no caput do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

A prescrição intercorrente “
ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao Temas 179, nos termos adiante:

“Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (REsp 1.102.431/RJ).” (Grifo nosso)

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

A ação executiva foi ajuizada em 11 de outubro de 2017, dentro do quinquênio legal, para a cobrança de créditos fiscais inscritos em dívida ativa desde 6 de março de 2014.

O despacho de citação foi proferido em 17 de outubro de 2017, mas, conforme certidão de 16 de novembro de 2023, não houve a localização do mandado de citação da parte executada.

A primeira manifestação relevante do Juízo sobre a prescrição intercorrente ocorreu apenas em 26 de julho de 2022, quando foi intimado o Estado a se manifestar sobre a ocorrência de prescrição e interesse no feito. Ou seja, houve uma demora significativa na realização de atos que são necessários para o regular andamento do processo.

Em 19 de agosto de 2022, o Estado pleiteou prorrogação do prazo para prestar informações necessárias, sendo que, em 5 de agosto de 2023, o Juízo intimou o Exequente para informar sobre possível parcelamento inadimplido da executada. Em 6 de dezembro de 2023, o Estado atualizou o valor da dívida.

Em seguida, sobreveio a sentença impugnada, extinguindo o processo reconhecendo a prescrição intercorrente da execução.

Da leitura da sentença verifico que desafia o REsp 1340553, assim como o Enunciado de Súmula nº. 314 do Superior Tribunal de Justiça, no qual foram fixadas as teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ:

“Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso)

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso)

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso)

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (Grifo nosso)

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.” (Grifo nosso)

Feitas essas considerações, conforme às teses firmadas no RESP 1.340.553 /RS pelo STJ, para a prescrição intercorrente ser decretada, o magistrado deve observar a orientação firmada pelo C. STJ e as regras previstas no art. 40 da LEF (Lei n° 6.830/80):

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” (Grifo nosso)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo.

Ora, no caso, a citação do executado sequer foi processada, não havendo inércia por parte do Estado pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014).” (Grifo nosso).

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente, a sentença deve ser desconstituída, para o regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advirto as partes de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §2º e §3º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/09/2025